Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740895-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JADIANE PIRES DA SILVA, SAMAMBAIA COMERCIO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NATANAEL JUSTINO DA SILVA D E C I S Ã O O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo ou fazê-lo em dobro; porém, quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator